Tribunal: STF
Processo: RE 1561161
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 10, fls. 4-5):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para julgar denúncia contra ex-Deputado Estadual, após o término do mandato eletivo, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para processamento e julgamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a cessação do mandato de Deputado Estadual implica na perda do foro por prerrogativa de função, transferindo a competência para julgamento ao juízo de primeiro grau.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O foro por prerrogativa de função visa proteger o cargo público, não a pessoa que o ocupa, razão pela qual, ultimado o mandato, cessa também a competência do Tribunal para processar o feito. 



    4. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da Questão de Ordem na AP 937-QO/RJ, restringe o foro especial aos crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas, com a perda da competência quando há cessação do mandato.



     5. Embora o STF tenha formado maioria, em 12/04/2024, no julgamento do HC 232627 e Inq 4787, no sentido de revisar a tese acerca da aplicabilidade do foro após o afastamento do cargo, o julgamento ainda não foi finalizado, mantendo-se o entendimento atual de cessação do foro. 



    6. A jurisprudência até então consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais acompanha o entendimento do STF, aplicando a regra de perda de competência originária com a perda do cargo eletivo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo interno desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A perda do cargo eletivo implica na cessação do foro por prerrogativa de função, remetendo-se o processo ao juízo de primeiro grau. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, b e c; Código de Processo Penal, art. 3º; CPC/2015, art. 927, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AP 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1714908/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2018; STJ, QO na APn 874, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2019.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou Ação Penal, em face do então Deputado Estadual AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES (“TIN GOMES”) e de ARIANE MOREIRA GOMES, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 299, c/c o art. 304 e art. 312, todos do Código Penal. 



    Na fase de recebimento da denúncia, o Desembargador relator, Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, declinou “da competência desta Corte de Justiça em favor do Juízo da 2ª Vara Criminal Comarca de Fortaleza/CE” (Doc. 3).



    Interposto agravo, o TJCE negou provimento (Doc. 10).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram eles rejeitados (Doc. 15).



    Irresignada, a parte interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o Tribunal de origem violou o art. 27, § 1º; 53, § 1º, e 102, I, b, da CF/88 (Doc. 17).



    Nas razões recursais, aduz que “[a] tese de que a perda do cargo eletivo implica a cessação do foro por prerrogativa de função é, ademais, contrária o entendimento já majoritário formulado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (Doc. 17, fl. 9). 



    Assevera que “considerando que a hipótese acusatória é de que o Recorrente, no cargo de Deputado Estadual, teria praticado crimes de falsidade documental, em razão das funções, subsiste a prerrogativa de foro para julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mesmo após o afastamento do cargo. No caso, ademais, o inquérito e a ação penal foram iniciados durante o exercício do seu mandato” (Doc. 17, fl. 16). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar o acórdão recorrido, de modo que seja seja fixada a competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processo e julgamento do feito” (Doc. 17, fl. 18). 



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    No ponto, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará declinou da competência para o recebimento da denúncia em favor do Juízo da 2ª Vara Criminal Comarca de Fortaleza/CE, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 10, fls. 8- 24): 



    Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno oposto em face da r. Decisão Monocrática desta Relatoria, a qual declinou da competência originária para julgar a Denúncia Crime que imputou ao ora Agravante a suposta conduta tipificada no art. 299 do Código Penal (por três vezes em concurso material), enquanto ocupante do cargo de Deputado Estadual. 



    Busca-se, neste recurso, a reforma do precitado decisum sob os argumentos de ser "evidente a relação dos fatos narrados com na denúncia com a função à época exercida pelo Agravante e que o atual entendimento do STF firmou-se no sentido da subsistência do foro por prerrogativa de função após o afastamento do cargo."



    Não é o caso de reconsiderar o provimento judicial combatido. Explico. 



    [...]



    Apenas que não restem dúvidas, destaco, primeiramente, que, embora a decisão impugnada tenha mencionado, em uma narrativa cronológica, a evolução do entendimento jurisprudencial acerca do foro privilegiado, em nenhum momento apontou-se, como fundamento concreto do declínio de competência ao primeiro grau de jurisdição, que as condutas supostamente praticadas pelo ora recorrente não teriam sido praticadas no exercício e em razão da função pública exercida, observando-se que nenhuma menção foi feita aos fatos propriamente ditos. Não houve qualquer incursão meritória sobre a questão. 



    Na realidade, o motivo determinante para o afastamento do foro privilegiado, como resta patente na transcrição alhures, cingiu-se à perda do cargo eletivo, uma vez que o agravante "lançou-se como candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Democrático Trabalhista, na coligação PDT, concorrendo com o n.º 12600, nas eleições de 2022. Contudo, obtendo o total de 35.075 votos, alcançou a posição de 4º Suplente, não logrando êxito em sua reeleição. Ademais, é fato notório judicial que o ora requerido foi empossado, em solenidade ocorrida na data de 21/03/2023, no cargo de presidente das Centrais de Abastecimento do Estado do Ceará (Ceasa-CE), por meio de indicação do governador Elmano de Freitas, onde se mantém até a presente data." 



    Ora, como exaustivamente narrado, o recorrente não nega o fato de, atualmente, se encontrar deposto do cargo de Deputado Estadual, contudo, defende que o foro por prerrogativa de função é tema objeto de julgamento atual no STF, no HC de nº 232627, cujos votos, no momento, são favoráveis à extensão do foro de prerrogativa de função se os fatos sub judice se fizerem ao tempo do mandato eletivo, pelo que requer a manutenção dos autos neste juízo. 



    Lado outro, perfilhando o entendimento externado por esta Relatoria, o Ministério Público argumenta que, hoje, prevalece nos Tribunais Superiores o entendimento de que, cessado o mandato eletivo, os autos da ação penal devem ser remetidos ao primeiro grau de jurisdição, salvo se a instrução processual houver terminado, o que não é a hipótese dos presentes autos, uma vez que a instrução processual sequer teve início. 



    Ademais, o Parquet acrescenta que, ainda que presente maioria dos votos para revisão da temática dos parâmetros para aplicabilidade do foro por prerrogativa funcional, destaca-se que o julgamento não foi finalizado, o que importa concluir que "a suspensão do julgamento em razão do pedido de vista não estabelece a segurança jurídica necessária para se adotar tal posicionamento. Dessa forma, deve-se aguardar a conclusão do julgamento e a publicação do acórdão para que se verifique se tal entendimento se confirmará e, se assim acontecer, observar eventual modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do dispositivo constante no art. 3º da legislação processual penal." 



    Diante de tal cenário, passo a tecer algumas breves considerações em complementação à decisão impugnada. 



    Como é cediço, o foro especial foi criado no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de proteger o cargo ou função pública, considerando a demasiada exposição das autoridades durante o exercício de suas atividades. 



    Nesse sentido, com a superveniência da perda do cargo, não subsiste a prerrogativa de foro especial, conforme jurisprudência até então consolidada nas Cortes Superiores e seguida por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a saber:



    [...]



    No mais, como destacado na decisão proferida às fls. 388/397, não desconheço que o STF formou maioria, em 12/04/2024, no julgamento do HC 232627 e Inq 4787, para determinar que o foro privilegiado seja mantido mesmo depois de a autoridade deixar o cargo, quando seis ministros votaram para mudar o entendimento atual alhures esposado. Conforme assinalado pelo Min. Relator, Gilmar Mendes, naqueles autos, "A tese é relevante e, se acolhida, tem aptidão para alterar, em parte, a orientação em vigor sobre o alcance do foro especial (AP 937-QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.12.2018)." 



    Na ocasião, consignei o pedido de vista do Min. André Mendonça. Porém, retomado o julgamento em 20/09/2024, fora novamente suspenso por novo pedido de vista, desta feita do Min. Nunes Marques, registrando, inclusive, dois votos divergentes da lavra dos Ministros André Mendonça e Edson Fachin. 



    Ainda não há data prevista para julgamento e não foi determinada sequer a suspensão dos feitos passíveis de afetação pela eventual mudança do posicionamento vigente - de que o encerramento do mandato implica a remessa do feito para a primeira instância -, sendo desconhecidos, portanto, diante da mera perspectiva de alteração jurisprudencial, os efeitos que serão atribuídos a este caso pelo Colegiado Supremo. 



    Deste modo, vislumbra-se, como defendido pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, que os autos da ação penal devem ser remetidos ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que julgamento do HC 232627 não se encontra finalizado pelo Supremo Tribunal Federal, e, até o momento, não houve a alteração do entendimento vigente sobre o tema e, portanto, das premissas que ensejaram a decisão proferida. 



    Rememore-se que "O julgamento de habeas corpus pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal pressupõe que as teses jurídicas firmadas sejam de observância obrigatória. No entanto, não há essa obrigatoriedade antes de concluído o seu julgamento, conforme a hipótese dos autos". (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.998.093/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022) 



    Desse modo, consoante o exposto, tendo em vista a sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça, o não provimento do presente Agravo é medida que se impõe, mantendo-se a decisão de declínio de competência em sua íntegra. 



    Isso posto, conheço do presente agravo interno, porém para negar-lhe provimento, ratificando, em todos os seus termos, a decisão monocrática proferida por esta Relatoria.



    Concluído o julgamento do HC 232.627/DF, Relator Ministro GILMAR MENDES, esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 



    Reporto-me, portanto, à motivação do voto por mim proferido no mencionado HC 232.627/DF (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), oportunidade na qual acompanhei integralmente o Ministro GILMAR MENDES: 



    Na discussão e debates do julgamento da AP 937 QO/RJ, em 1º de junho de 2017, antes de proferir meu voto em 23/11/2017, ressaltei a complexidade e importância da discussão sobre a amplitude da prerrogativa de foro prevista constitucionalmente, afirmando que:



    “A importância do presente julgamento transcende a própria definição dada pela Tese de Repercussão Geral, que diretamente se refere às prerrogativas de foro tratadas no artigo 102, I, “b”, da CF (competência do STF, nas infrações penais comuns do Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República) e “c” (competência do STF nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente); no artigo 105, I (competência do STJ, nos crimes comuns de Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais) e, finalmente, no artigo 29, X (competência do TJ no julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça); uma vez que, em seu voto, o ilustre Relator concluiu pela aplicação desse novo entendimento a todas as hipóteses de foro privilegiado, pretendendo, certamente, que esse novo posicionamento, caso adotado por esta Corte, se aplique também aos artigos 108, I, “a” (competência do TRF, ressalvada a eleitoral, os Juízes Federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e aos membros do Ministério Público da União, desde que não atuem em Tribunais); 96, III (Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência eleitoral, os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e os membros do Ministério Público Estadual); além das autoridades que, no âmbito estadual, têm previsão de prerrogativa de foro estipulada com base no artigo 125, § 1º, da Constituição Federal, não citadas anteriormente na tese de repercussão geral analisada nesse momento, o que, certamente, acabará trazendo outra série de consequências”.



    Salientei, ainda, que:



    “Concordo com o Ilustre Relator, quando afirma a existência de disfuncionalidade no sistema. A atual amplitude da aplicação das previsões constitucionais da denominada prerrogativa de foro em razão de função, instituto que é conhecido como “foro privilegiado”, é, como venho defendendo há anos, não resta dúvida, extremamente extensiva e generosa, para não se dizer exagerada, especialmente, a partir de interpretações que ora possibilitaram a atração do foro privilegiado para coautores e partícipes, ora possibilitaram a cada uma das 26 Constituições estaduais e à Lei Orgânica do Distrito Federal ampliar o rol das autoridades a serem julgadas originariamente em segunda instância pelos Tribunais de Justiça. 



    Porém, ouso, pedindo todas as vênias, discordar de uma das afirmações do Ilustre Relator, quando, ao propor a alteração aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, afirmou que “a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa”, para concluir em momento posterior que “A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo”.



    Parabenizo o brilhante voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, inclusive por trazer à colação a questão da “experiência” como importante fundamento jurídico de seu voto, no estilo do realismo jurídico de um dos grandes nomes da Corte Suprema Norte-Americana, OLIVER HOLMES, que, inclusive, chegou a afirmar: “a vida do direito não tem sido lógica: tem sido experiência” (OLIVER WENDELL HOLMES JR. The Common Law. New York: Dover, 1991, p. 1); porém, preciso ressaltar que não consigo concordar com algumas de suas premissas, tampouco com as conclusões de alguns trechos de seu voto.



    Em primeiro lugar, porque não há nenhuma, repito, nenhuma pesquisa estatística que compare o grau de efetividade de ações penais contra altas autoridades da República, antes e depois do aumento das hipóteses de “foro privilegiado”, inicialmente pela EC 1/1969 e, depois, confirmado e ampliado pela Constituição de 1988; tampouco há pesquisas comparativas sobre a efetividade penal do Supremo Tribunal Federal em relação à 1ª instância; e, consequentemente, não há fundamento técnico-científico para a afirmação de que uma instância jurisdicional é melhor ou pior no combate à corrupção que as demais.



    Em segundo lugar, porque essas importantíssimas considerações do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO sobre a impunidade de agentes públicos corruptos e a justa indignação da sociedade nos levam a uma essencial reflexão: antes da ampliação do foro privilegiado aos parlamentares com a EC 1/1969 e essa enorme difusão de hipóteses de foro privilegiado no Brasil, com a Constituição de 1988, o histórico brasileiro era de responsabilizar criminalmente sua elite política? Tínhamos, no Brasil, efetivo combate à impunidade de agentes políticos corruptos? A ausência de efetividade da justiça penal anteriormente à Constituição de 1988, como é fato notório, era quase absoluta, tanto que vários ditados populares foram criados, tais como “rouba mas faz”, para agentes políticos, e a “justiça criminal só funciona para os 3 Ps”, em relação à impunidade das elites política e econômica, que sempre existiu no Brasil e se ampliou com a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808.



    Inclusive, concordemos ou não com o “foro privilegiado”, um dos históricos motivos para a previsão de prerrogativas de foro em razão da função foi a necessidade de se retirar a influência nas justiças locais, que desde o Império atuavam com certo compadrio com as lideranças políticas locais, nesses julgamentos. Lembremo-nos do que salientava o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO:



    “A constituição do império, no art. 164, § 2, fiel ao princípio da igualdade da lei, proscreveu os foros privilegiados; foi, porém, ela mesmo quem criou esta competência do supremo tribunal e vistas não tanto destes altos funcionários, como de verdadeiro interesse público. Era sem dúvida de mister atribuí-la a uma corte ilustrada e independente para que se tivesse a garantia de um julgamento imparcial” (Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de documentação: 1958, p. 371 e ss).



    No Brasil, como nos lembrou o Ministro CELSO DE MELLO, na sessão de ontem, em 31/5/2017, o foro privilegiado é menos um instituto monárquico e mais, lamentavelmente, um instituto que cresceu na República, por paradoxal que isso possa parecer.



    Mas não é possível, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sociológico, ou mesmo jurídico, estabelecer uma conexão entre impunidade no Brasil e ampliação do foro privilegiado pela Constituição de 1988. Da mesma maneira, entendo não ser possível estabelecer como consequência do aumento da corrupção no Brasil um eventual desprestígio deste Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ainda é ignorado por muitos críticos do Supremo Tribunal Federal que, até a promulgação da EC 35/2001, havia a necessidade de prévia licença das Casas Parlamentares para o recebimento de denúncia contra parlamentares, caracterizadora de obstáculo à atuação da Corte. Além disso, também se ignora que há maior complexidade de análise para recebimento de denúncias criminais de um órgão colegiado que atua em única e última instância – sem possibilidade de recurso para o réu, e, consequentemente, com necessidade de maior detalhamento no exame das hipóteses de justa causa para a ação penal. 



    Com todo o respeito às opiniões contrárias, entendo que as afirmações ligando o foro privilegiado existente nesta Corte à impunidade ofendem e acabam por tentar desonrar, injustificadamente, seus Ministros, de ontem e de hoje, o que é absolutamente inaceitável pelo histórico do Supremo Tribunal Federal.



    Basta lembrar que, poucos anos atrás, a sociedade clamava ao Supremo Tribunal Federal que não desmembrasse a AP 470 (“Mensalão”) para a primeira instância, sob pena de impunidade.



    Vamos recordar o sentimento da Nação brasileira em novembro de 2012 – 4 anos e meio atrás –, por meio da opinião dos maiores meios de comunicação do Brasil.



    Vejam, nesse sentido, EDITORIAL DO JORNAL “O GLOBO”, de 4 de outubro de 2012, com o título “Afronta ao Supremo e ao Estado de Direito”, em que, após criticar a iniciativa de alguns réus condenados no “mensalão” ajuizarem pedidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), contra veredictos da mais alta instância da Justiça brasileira, afirma textualmente: 



    “O pedido de desmembramento do processo foi encaminhado diversas vezes ao STF, inclusive na primeira sessão do julgamento, reivindicação sempre rejeitada pelos ministros. E com razão, pois fragmentar o processo inviabilizaria o julgamento de forma organizada de crimes cometidos. Só numa avaliação do conjunto da denúncia do Ministério Público Federal seria possível cada juiz votar com o máximo conhecimento dos fatos”, para concluir “sem considerar que transferir a maioria dos réus para a primeira instância significaria inocentá-los, a priori, dada a conhecida lerdeza dos tribunais. Não seria feita justiça, ao contrário”.



    Da mesma maneira, em 13 de novembro de 2012, o jornal FOLHA DE S. PAULO, em EDITORIAL DE CAPA, sob o título “Julgamento para a história”, destaca que a atuação do Supremo Tribunal Federal representou um marco no combate à corrupção, afirmando “um país em que a indignação dava lugar para o conformismo e em que todo o escândalo estava destinado à impunidade e ao esquecimento - talvez esse país comece a ser outro, a partir de agora”, e concluindo, infelizmente de maneira profética, que “não será num dia que se banirá a impunidade da política brasileira, mas emergiram, como nunca, as condições para que isso ocorra”.



    E, por fim, em EDITORIAL, de 14/11/2012, o jornal O ESTADO DE S. PAULO afirmou “ao fixar, anteontem, os termos dos seus merecidos castigos por corrupção ativa e formação de quadrilha, a Corte Suprema brasileira fez história não apenas quebrando o paradigma da impunidade dos poderosos, mas dissipando qualquer dúvida sobre a capacidade técnica e integridade moral do colegiado para levar a cabo uma ação penal sem precedentes por sua complexidade, ramificações, número e calibre da grande maioria dos acusados”.



    Em comum nos três maiores jornais do País a constatação da excelência da atuação do Supremo Tribunal Federal e a reversão à tradição de impunidade da política brasileira.



    Será possível, hoje, utilizar esse mesmo argumento – reversão à tradição de impunidade da política brasileira –, só que em sentido inverso, para pleitear a extinção ou drástica redução do “foro privilegiado”, com remessa imediata de todas as investigações para a primeira instância, que seria mais eficiente e eficaz do que o Supremo Tribunal Federal?



    Paradoxal analisar que, sem nenhuma alteração constitucional no tema em questão, e com meros 4 anos e meio a separar os maiores e mais lamentáveis casos de corrupção da vida política brasileira, duas interpretações diametralmente opostas são pretendidas, baseadas na mesma motivação, qual seja, evitar a impunidade. Afirmava-se que a primeira instância de ontem geraria a impunidade e, portanto, que seria vital ao Supremo Tribunal Federal concentrar todo o processo e julgamento do “mensalão”. Porém, hoje alguns afirmam que a impunidade estará consagrada se o “petrolão” permanecer no Supremo Tribunal Federal, pois somente a primeira instância é capaz de medidas eficazes e rápidas contra a corrupção. Erros e exageros, ontem e hoje. O Poder Judiciário brasileiro é competente e independente em todas as suas instâncias, que precisam de mais estrutura e instrumentos processuais mais modernos para garantir maior celeridade e efetividade na distribuição de Justiça, para todos, e não somente para os casos que terminam com “ão”: “Mensalão”, “Petrolão”. 



    Se o Poder Judiciário prosseguir sem estrutura, e amanhã? Qual a instância do Poder Judiciário que será a única capaz de exterminar eventual novo caso de corrupção? Cada momento uma livre opção interpretativa para a aplicação da Constituição? Como ficam a defesa do Juiz Natural, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas?



    Mas, nesse momento, minha maior preocupação é com a análise sistemática dos reflexos de eventual alteração de posicionamento desta Corte em relação ao foro privilegiado, em virtude da existência de previsões constitucionais conexas relacionadas a prerrogativas institucionais.



    No Brasil, concordemos ou não com a previsão ou com os excessos de foro privilegiado, os atuais contornos definidores dessa prerrogativa – mesmo que tenha se ampliado excessivamente ao longo do tempo – estão presentes desde a nossa primeira Constituição do Império, de 1824, passando por todas as Constituições Republicanas, dentro, sempre, de um conjunto de garantias institucionais concedidas aos exercentes dos altos cargos e funções dos Poderes de Estado, Legislativo, Executivo, Judiciário e, mais recentemente, porém com igual incidência e importância, ao Ministério Público, sempre com a finalidade de assegurar a garantia de autonomia e independência de suas importantes atribuições constitucionais.



    A Assembleia Nacional Constituinte, no intuito de preservar esse mecanismo recíproco de controle e a perpetuidade do Estado democrático, previu, para o bom exercício das funções estatais, pelos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e pela Instituição do Ministério Público, diversas prerrogativas, imunidades e garantias a seus agentes políticos, como, por exemplo, a opção política de ampliar as hipóteses de prerrogativa de foro se comparadas com os textos anteriores. 



    Como salientado pelo Ministro VICTOR NUNES (Rcl 473), “a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é, realmente, instituída não no interesse das pessoas, do ocupante do cargo, mas no interesse do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com o alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade”.



    A manutenção dessa previsão foi uma opção política da Assembleia Nacional Constituinte, consubstanciada no texto aprovado em 5 de outubro de 1988, pela manutenção do instituto da prerrogativa de foro, com ampliação das hipóteses, em virtude de questões políticas, jurídicas e culturais existentes à época e discutidas longamente em suas diversas comissões. Portanto, uma opção consciente. Como exemplo, vejamos o histórico de aprovação do atual art. 102, I, “b”, do texto constitucional, para não nos alongarmos muito na análise do processo legislativo das previsões de “foro privilegiado”. 



    No substitutivo I, apresentado na Comissão de Sistematização em 26/8/1987, o artigo 148, I, previa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado, os seus pró